Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)1012593-90.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA LIMINARMENTE. RECURSO DA DEFESA. AÇÃO REVISIONAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO TÉCNICO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, a revisão criminal, ajuizada para rediscutir a dosimetria da pena.
2. Fatos relevantes: (i) revisão criminal que apontava erro na compensação entre agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, “c”) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”); (ii) decisão monocrática que extinguiu a ação revisional ante a ausência de ilegalidade ou erro técnico na dosimetria da pena; (iii) agravo interno reiterando a tese de erro material no cálculo; (iv) tese defensiva em total dissonância da firme orientação jurisprudencial.
3. Requerimentos do recurso: (i) provimento do agravo interno para admitir a revisão criminal; (ii) procedência da revisão para redimensionar a pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou erro técnico ou manifesta ilegalidade na fixação da pena na segunda fase da dosimetria, de modo a viabilizar o acolhimento da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não constitui via adequada para a mera reanálise de critérios utilizados na dosimetria da pena, sendo cabível apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.
6. O percentual de aumento/diminuição referente às circunstâncias agravantes e atenuantes não é calculado de forma subsequente ou em efeito cascata, com o resultado de um influenciando o outro, mas sim de forma individual sobre a pena-base, o que justifica a compensação integral entre circunstâncias de mesma natureza.
7. Inexistindo ilegalidade, erro técnico ou desproporcionalidade na fixação da pena, a revisão criminal deve ser extinta sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 621, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “c” e art. 65, III, “d”; CPP, art. 621, I; RITJMT, art. 51, XV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 514.983/PE; AgRg no HC 887.043/SP; AgRg no HC 802.818/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012593-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS DA SILVA - CPF: 557.536.801-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA LIMINARMENTE. RECURSO DA DEFESA. AÇÃO REVISIONAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO TÉCNICO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela defesa contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, a revisão criminal, ajuizada para rediscutir a dosimetria da pena.

2. Fatos relevantes:
(i)
revisão criminal que apontava erro na compensação entre agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II,
“c”
) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
);
(ii)
decisão monocrática que extinguiu a ação revisional ante a ausência de ilegalidade ou erro técnico na dosimetria da pena;
(iii)
agravo interno reiterando a tese de erro material no cálculo;
(iv)
tese defensiva em total dissonância da firme orientação jurisprudencial.

3.

Requerimentos do recurso:
(i)
provimento do agravo interno para admitir a revisão criminal;
(ii)
procedência da revisão para redimensionar a pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou erro técnico ou manifesta ilegalidade na fixação da pena na segunda fase da dosimetria, de modo a viabilizar o acolhimento da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal não constitui via adequada para a mera reanálise de critérios utilizados na dosimetria da pena, sendo cabível apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.

6. O percentual de aumento/diminuição referente às circunstâncias agravantes e atenuantes não é calculado de forma subsequente ou em efeito cascata, com o resultado de um influenciando o outro, mas sim de forma individual sobre a pena-base, o que justifica a compensação integral entre circunstâncias de mesma natureza.

7.
Inexistindo ilegalidade, erro técnico ou desproporcionalidade na fixação da pena, a revisão criminal deve ser extinta sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 621, I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 61, II,
“c”
e art. 65, III,
“d”
; CPP, art. 621, I; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 514.983/PE; AgRg no HC 887.043/SP; AgRg no HC 802.818/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
Manoel Martins da Silva
contra decisão monocrática por mim proferida, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a revisão criminal proposta pelo agravante, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso XV, do art. 51, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Na ação revisional, o agravante sustentava a existência de erro na segunda fase da dosimetria, consubstanciado na compensação integral entre a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II,
“c”
) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
). Alegava que o cálculo foi feito de forma equivocada, resultando em pena superior à devida (id. 281693366).

Na decisão agravada, extingui a ação revisional, sem resolução do mérito, em razão da manifesta impossibilidade do pedido, uma vez que a pretensão do requerente buscava apenas a reapreciação subjetiva dos critérios utilizados na dosimetria, sem demonstrar efetiva contrariedade à lei ou à evidência dos autos (id. 282263863).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a pretensão revisional
“não busca a mera reapreciação subjetiva dos critérios de dosimetria, mas sim a correção de um erro flagrante no cálculo da pena”
(
sic,
id. 282357376).

Invoca as mesmas teses expostas na petição inicial, alegando que há equívoco na compensação integral entre a agravante e a atenuante, bem como a necessidade de aplicação da agravante antes da atenuante, de forma subsequente ou em cascata. Requer, nesse contexto, seja provido o agravo interno, para admitir e julgar procedente a ação revisional (id. 282357376).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 282938364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Não obstante as ponderações constantes das razões recursais, o agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

O ponto central da questão reside na forma de cálculo na segunda fase da dosimetria, especificamente quanto ao método de aplicação e compensação da agravante do motivo fútil e da atenuante da confissão espontânea.

Na hipótese dos autos, a pena-base foi estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II,
“c”
) e da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), compensando-as integralmente.

Contudo, o agravante aduz que a metodologia correta para o cálculo da pena deveria considerar, primeiro, o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela agravante sobre a pena-base e, sobre o resultado dessa operação, incidir a diminuição de 1/6 (um sexto) pela atenuante, a fim de estabelecer a pena final de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pretensão é
manifestamente improcedente
, bem como sequer caracteriza como contrária à legislação ou à compreensão jurisprudencial.

Como exposto na decisão monocrática, o
quantum
de aumento de cada circunstância agravante ou atenuante não é calculado de forma
“subsequente”
ou
“em efeito cascata”
, como erroneamente sustenta o agravante, mas sim de forma individual sobre a pena-base, o que justifica a compensação integral entre circunstâncias de mesma natureza.

No ponto, a decisão monocrática recorrida fundamentou, com amparo doutrinário e jurisprudencial, o seguinte:

“(...) Como é sabido, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador. (...) o quantum de aumento de cada circunstância agravante ou atenuante não é calculado de forma ‘subsequente’ ou ‘em efeito cascata’, com o resultado de um influenciando o outro.

Ao revés, o percentual de aumento ou redução deve ser extraído do resultado da fração sobre a pena fixada na primeira fase e aplicado de forma individual para cada circunstância. (...)

Na espécie, a pena-base foi estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘c’) e da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’),
compensando-as integralmente
, em plena conformidade com a orientação jurisprudencial dominante que reconhece o mesmo valor a ambas as circunstâncias de natureza subjetiva.

Nesse panorama, evidente que não há desproporcionalidade ou ilegalidade, uma vez que a metodologia aplicada reconheceu a equivalência de ambas as circunstâncias subjetivas, atribuindo valor idêntico para cada, o que justificou a compensação integral. (...)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, erro técnico ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo juízo condenatório e posteriormente revisada pela instância recursal. (...)”
(
sic,
id. 282263863).

Não suficiente, a decisão singular está em estrita consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que rejeita a aplicação
“em cascata”
pretendida pelo agravante e ratifica a compensação integral das circunstâncias agravantes e atenuantes.

Confira-se:
AgRg no HC n. 514.983/PE
, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019,
AgRg no HC n. 887.043/SP
, Sexta Turma, julgado em 04/02/2025 e
AgRg no HC n. 802.818/SP
, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023.

Ademais, o acolhimento da metodologia defendida pelo requerente – de aplicar a atenuante sobre o resultado já majorado pela agravante – resultaria em atribuição de maior relevância à atenuante, em detrimento da agravante, de forma ilegal e imotivada, caracterizando tratamento diverso ao conferido à generalidade dos casos semelhantes.

O agravante, a despeito das robustas fundamentações trazidas na decisão monocrática, limita-se a reiterar suas teses iniciais, sem apresentar argumentos jurídicos ou precedentes jurisprudenciais que contrariem a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Como consignado na decisão agravada, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, inexistindo demonstração de ilegalidade, erro técnico ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, não estão preenchidos os requisitos processuais exigidos pelo art. 621, I, do Código de Processo Penal, situação que impõe a manutenção da decisão monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Assim, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma do entendimento monocrático adotado, razão pela qual mantenho-o pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo interno interposto por
Manoel Martins da Silva
, mantendo inalterada a decisão monocrática anteriormente prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025